Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PAGAMENTO COMPROVADO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. IN RE IPSA. CONFIGURADO.

1. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.

2. Uma vez comprovado o pagamento do débito, é irregular o protesto levado a efeito pela instituição bancária.

3. O protesto indevido gera o direito à compensação por danos morais, sendo, para tanto, desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são nítidos os efeitos nocivos da negativação.

4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.